Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722612-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA, RENATO OLIVEIRA ALMEIDA, RONER OLIVEIRA ALMEIDA, RENER OLIVEIRA ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2023 18:07:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora